Tribunal: TJDFT
Processo: 0747910-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIAO DE VEÍCULO. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ALEGADA NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE TERCEIRO.
1. O julgamento antecipado da lide não pode ser considerado error in procedendo quando o feito envolver questões unicamente de direito ou, quando de direito e de fato, o juízo de origem entender desnecessária a dilação probatória, uma vez que já firmado seu convencimento com as provas até então produzidas.
2. Terceiro possuidor que não é parte no processo e venha a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Inteligência do art. 674 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.